Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-79.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP), à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 6 (seis) dias-multa, à razão mínima, tendo sido substituída a sanção corporal por uma pena restritiva de direitos.
2. A denúncia narra tentativa de subtração de roupas, frustrada por intervenção de vigilante, com prisão em flagrante do apelante e restituição dos bens.
3. A defesa pede a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que o valor dos bens é reduzido, que houve restituição integral das roupas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a incidência do princípio da insignificância diante das circunstâncias do fato; (ii) se está caracterizado o estado de necessidade; e (iii) estabelecer a fração de redução da pena pela tentativa, à luz do iter criminis percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de flagrante, depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e circunstâncias da abordagem, com apreensão dos bens furtados.
2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica.
3. Inaplicável o princípio da insignificância se o valor dos bens furtados supera o parâmetro jurisprudencial, motivo pelo qual não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, o valor dos bens furtados supera 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A restituição imediata e integral dos bens furtados não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema 1.205, STJ).
5. Para a caracterização do estado de necessidade é imperiosa a comprovação de que o agente não poderia agir de maneira diversa, encontrando-se em situação extrema de miserabilidade, na qual deve estar em risco a própria sobrevivência, o que não se verifica na hipótese.
6. A fração de redução da pena pela tentativa deve refletir o iter criminis efetivamente percorrido, sendo adequada a diminuição em 1/3 quando próxima a consumação
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1980898, 0702688-63.2021.8.07.0008, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.
HC 123734, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2016 PUBLIC 02-02-2016
Acórdão 2098092, 0006040-60.2013.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 17/03/2026.